Tribunal: TJBA
Processo: 8072987-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072987-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO TANAJURA MACHADO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.019, I, C/C ART. 932, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por instituição bancária em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussã
o

A controvérsia cinge-se a apurar se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática
indeferitória
do pedido de tutela, e se é admissível à luz do princípio da dialeticidade processual, previsto no art. 932, III, do CPC

III.
Razões de decidir

A decisão agravada foi proferida com base no art. 1.019, I, do CPC, e examinou os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, afastando a existência de fumus boni iuris e, por conseguinte, dispensando a análise do periculum in mora.

O agravante não apresentou argumentação idônea e dirigida aos fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida, limitando-se a apontar, de forma genérica, suposta violação ao art. 932, III, e a reiterar teses já repelidas, sem atacar o cerne do indeferimento da medida.

Constatada, pois, a ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não conhecido

Tese de julgamento:

"O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível o recurso que se limita a repetir fundamentos já enfrentados ou a basear-se em dispositivos legais diversos daqueles que embasaram a decisão."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 995, 1.019, I, 311, II, 932, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 140.012/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2016; TJBA, AI 8021931-73.2021.8.05.0000, Rel. Desa.
Lisbete
M. T. A. C. Santos, j. 03/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8072987-43.2024.8.05.0000
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, mantendo-se hígido o decisum monocrático, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8